Tribunal: TJSP
Processo: 9137404-28.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. ADEQUAÇÃO. URV. APRECIAÇÃO DO TEMA No 5 DO STF QUE, INVERTENDO O MÉRITO DA LIDE, PREJUDICA O EXAME DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. Devolução dos autos para eventual adequação ou manutenção do julgado relativamente aos Temas nos 5 e 810 do STF e 905 do STJ. A reapreciação do mérito da lide, em virtude do Tema no 5 (STF), prejudica o exame dos Temas nos 810 (STF) e 905 (STJ).

Ementa:
APELAÇÃO. ADEQUAÇÃO. URV. APRECIAÇÃO DO TEMA No 5 DO STF QUE, INVERTENDO O MÉRITO DA LIDE, PREJUDICA O EXAME DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. Devolução dos autos para eventual adequação ou manutenção do julgado relativamente aos Temas nos 5 e 810 do STF e 905 do STJ. A reapreciação do mérito da lide, em virtude do Tema no 5 (STF), prejudica o exame dos Temas nos 810 (STF) e 905 (STJ). Precedentes.

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI No 8.880/94 AOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. Limitação temporal do direito à incorporação. Ocorrência da prescrição. Reestruturação remuneratória da carreira. Termo 'ad quem' para incorporar diferenças remuneratórias oriundas de eventual incorreção da conversão da URV. Inteligência do decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal pelo rito da repercussão geral no RE 561.836/RN, julgado em 26/09/2013, publicado em 10.02.14, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux. Servidor do Município de São Paulo que teve a carreira reestruturada pela Lei municipal no 13.652, de 25 de setembro de 2003. Ação proposta depois de transcorrido o prazo quinquenal do reenquadramento e da reestruturação. Sentença mantida quanto à improcedência da ação. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000731536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9137404-28.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
RITSUCO MIMURA NAKAMURA (E OUTRAS/OS), ANA BENEDICTA DE
SIQUEIRA, ANA MARCIA WANDERLEY DE MORAES, APPARECIDA SILVA
STELZER, CARMEM PIELIQUE UNTERKIRCHER, CELIA MARIA RODRIGUES
NARVAEZ, CELIA MATHIAS VEIGA, CELIA VARGAS DE SOUZA MARTINS,
HELCIO DIAS AFFONSO, HELENA DE SOUZA PIMENTEL, IRACEMA
CARRASCO LOPES, JORGE LUIZ MARTINS, JOSE AUGUSTO OIANO TEJADA,
LEONCIO JOSE DE SA, LOURDES APARECIDA JUDICA PEREIRA RAMOS,
MARGARIDA LIBERT SALLES STOCCO, MARIA LEANDRA RIBEIRO DE
SANTANA, MARIA LUCIA FERREIRA ALVES, MARIA PEDRINA VEIGA
MARTINS COUTO FERNANDEZ, NELSON DAMIAO QUEIROZ, NERIVALDO
FERREIRA MENDES, NILZE DE GRANDE ROCHA, PAULO RAYMUNDO DE
SOUZA, RACHEL MARIA TATIT, RAQUEL PIMENTA DA SILVA KOTHER,
SERGIO RICARDO UNTERKIRCHER, SERGIO UNTERKIRCHER, SUZANA
REZENDE RAMOS, UMBELINA APARECIDA DOS SANTOS LEITE e VALTER
FERREIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o Acórdão ao Tema 5 de
repercussão geral do STF e negaram provimento ao recurso de apelação, mantida a
sentença de improcedência do pedido, V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9137404-28.2009.8.26.0000 -Voto no
2
Apelação Cível no 9137404-28.2009.8.26.0000
Apelantes: Ritsuco Mimura Nakamura (e Outras/os), Ana Benedicta de Siqueira,
Ana Marcia Wanderley de Moraes, Apparecida Silva Stelzer, Carmem Pielique
Unterkircher, Celia Maria Rodrigues Narvaez, Celia Mathias Veiga, Celia Vargas
de Souza Martins, Helcio Dias Affonso, Helena de Souza Pimentel, Iracema
Carrasco Lopes, Jorge Luiz Martins, Jose Augusto Oiano Tejada, Leoncio Jose de
Sa, Lourdes Aparecida Judica Pereira Ramos, Margarida Libert Salles Stocco,
Maria Leandra Ribeiro de Santana, Maria Lucia Ferreira Alves, Maria Pedrina
Veiga Martins Couto Fernandez, Nelson Damiao Queiroz, Nerivaldo Ferreira
Mendes, Nilze de Grande Rocha, Paulo Raymundo de Souza, Rachel Maria Tatit,
Raquel Pimenta da Silva Kother, Sergio Ricardo Unterkircher, Sergio
Unterkircher, Suzana Rezende Ramos, Umbelina Aparecida dos Santos Leite e
Valter Ferreira
Apelado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Afonso Faro Jr.
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17128
APELAÇÃO. ADEQUAÇÃO. URV. APRECIAÇÃO DO TEMA
No 5 DO STF QUE, INVERTENDO O MÉRITO DA LIDE,
PREJUDICA O EXAME DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO
STJ. Devolução dos autos para eventual adequação ou
manutenção do julgado relativamente aos Temas nos 5 e 810 do
STF e 905 do STJ. A reapreciação do mérito da lide, em
virtude do Tema no 5 (STF), prejudica o exame dos Temas nos
810 (STF) e 905 (STJ). Precedentes.
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO
DOS
VENCIMENTOS
EM
URV.
APLICAÇÃO
DOS
CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI No 8.880/94 AOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
DE
TODOS
OS
ENTES
FEDERATIVOS.
REESTRUTURAÇÃO
NA
CARREIRA.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. Limitação temporal
do direito à incorporação. Ocorrência da prescrição.
Reestruturação remuneratória da carreira. Termo 'ad quem'
para incorporar diferenças remuneratórias oriundas de
eventual incorreção da conversão da URV. Inteligência do
decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal pelo rito da
repercussão geral no RE 561.836/RN, julgado em 26/09/2013,
publicado em 10.02.14, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux.
Servidor do Município de São Paulo que teve a carreira
reestruturada pela Lei municipal no 13.652, de 25 de setembro
de 2003. Ação proposta depois de transcorrido o prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9137404-28.2009.8.26.0000 -Voto no
3
quinquenal do reenquadramento e da reestruturação. Sentença
mantida quanto à improcedência da ação. Recurso de
apelação não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de rito ordinário ajuizada por Ritsuco Minura Nakamura e outros em face da
Prefeitura Municipal de São Paulo. Na sentença de fls. 132/134, foi julgado
improcedente o pedido visando ao recálculo dos proventos de aposentadoria
segundo a metodologia de conversão em URV da Lei no 8.880/94, com resolução
de mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil de 1973.
Inconformados, os apelantes postularam a reforma da r.
sentença, sustentando, em resumo, que fazem jus à conversão dos proventos, nos
moldes da Lei no 8.880/94 (fls. 138/145).
Esta 13a Câmara de Direito Público, por unanimidade, no
Acórdão de fls. 248/256, deu provimento ao recurso.
Contra este julgado, a ré interpôs recursos especial (fls.
278/299), e extraordinário (fls. 301/310). Os autores também interpuseram
recurso especial (fls. 312/320 e resposta a fls. 397/402) e responderam aos
recursos da ré (fls. 361/368 e 390/394).
É o relatório.
De início, em respeito às garantias e direitos fundamentais
conferidos pelo art. 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988 e art. 6o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9137404-28.2009.8.26.0000 -Voto no
4
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a presente decisão será
analisada sob a ótica da lei processual vigente ao tempo de sua prolação -
CPC/1973 -, e em atenção ao disposto no art. 14 do Código de Processo Civil de
2015 do seguinte teor: “a norma processual não retroagirá e será aplicável
imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais
praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada”.
Estabelece o art. 1030, caput e inc. II, do CPC que, julgado
o mérito de Recurso Extraordinário no regime de repercussão geral ou dos
repetitivos, o recurso interposto é reapreciado pela Turma Julgadora, com o fito
de mantença ou readequação do entendimento externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria
do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo
de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao
vice-presidente do tribunal recorrido que deverá:
(...)
II
encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça
exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos
repetitivos.”.
Tal previsão legislativa tem como função amainar o
excesso de processos embasados em idênticos fundamentos, que assolam os
Tribunais Superiores, colidindo com o postulado constitucional da “razoável
duração do processo”, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88.
Pois bem. Sobre o Tema no 5, assim decidiu o Excelso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9137404-28.2009.8.26.0000 -Voto no
5
Supremo Tribunal Federal:
“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário:
Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo
de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para
legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da
conversão do Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante
da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento
na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de
indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles
que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês
trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do
Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação
ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos
11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao
decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice
obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a
carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto
não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por
servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela
dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a
redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória
(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo
valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder
Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal
cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação
dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9137404-28.2009.8.26.0000 -Voto no
6
Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a
pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade
na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título
de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o
referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da
carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612,
de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 561836,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027) -
destaques acrescidos.
Como se vê, a situação resolve-se por se reconhecer
prescrição quinquenal, à luz do novo entendimento no Supremo Tribunal Federal,
em repercussão geral quando do julgamento do Recurso Extraordinário no
561.836/RN, acima transcrito, indicativo de ser mesmo quinquenal o prazo
prescricional contado desde a reestruturação para se pleitear o aqui pedido.
A pretensão da parte autora consiste na condenação do réu
ao recálculo dos vencimentos e pagamento das diferenças decorrentes da não
conversão salarial em URV, nos termos estabelecidos pela Lei n.o 8.880/1994.
A Constituição da República estabelece competência para
cada ente federativo legislar sobre a matéria relativa à remuneração de seus
servidores públicos (art. 39, CF). Por outro lado, a competência para legislar
sobre o sistema monetário e de medidas foi atribuída privativamente à União
Federal (art. 22, VI, CF).
De outra parte, a Lei no 8.880/94 cuidou dos critérios e
regras de transição da conversão do Cruzeiro Real para o Real, instituindo a
Unidade Real de Valor URV. A referida lei ainda determinou a conversão dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9137404-28.2009.8.26.0000 -Voto no
7
vencimentos dos servidores públicos em URV.
Como se vê, as regras de conversão monetária
estabelecidas na Lei no 8.880/94 devem alcançar a remuneração de todos os
servidores públicos, federais, estaduais e municipais.
Isso porque a Lei no 8.880/94 tem natureza jurídica de lei
nacional, sendo norma de ordem pública com aplicação geral, imediata e
compulsória.
Desse modo, na conversão dos vencimentos dos servidores,
adotar-se-á a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de
1993 a fevereiro de 1994, ou seja, para os servidores cujos vencimentos eram
pagos antes do último dia do mês, a data efetiva do pagamento é a que deve ser
adotada para fins de conversão, e não o último dia do mês (RMS 22.563/SP, Rel.
Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe
08/09/2008; AgRg no Ag 834.022/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA,
QUINTA TURMA, DJ 28.05.2007).
Portanto, a aplicação dos critérios da Lei n.o 8.880/94 aos
servidores de todos os entes federativos está consolidada no C. Superior Tribunal
de Justiça, consoante o julgamento do REsp 1.101.726-SP, em sede de recurso
repetitivo, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil.
Confira-se a transcrição da ementa do referido aresto, que
bem ilustra o presente entendimento:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9137404-28.2009.8.26.0000 -Voto no
8
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO
COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NOTÓRIA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE
VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 8.880/94. DATA
DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES.
IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. Se nas razões de recurso
especial não há sequer a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido,
com a conseqüente demonstração do que consistiu a eventual ofensa à legislação
infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284 do
Excelso Pretório, com o não conhecimento do recurso no que toca à alínea "a"
do permissivo constitucional. 2. De acordo com entendimento firmado por este
Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e
Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a conversão
em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que,
nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa
da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial
notória. 3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do
mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática
estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo
pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. Reajustes
determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de
corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em
URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso,
não podem ser compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(STJ - Resp no 1.101.726 - SP (2008/0240905-0) Rel. Mina. Maria Thereza de
Assis Moura, v.u., 13.5.2009).
Contudo, o direito em comento tem uma limitação
temporal, consoante decidido Supremo Tribunal Federal pelo rito da repercussão
geral no RE 561.836/RN, acima transcrito.
Como não se desconhece, diversas foram as leis
complementares do Estado de São Paulo que promoveram o reenquadramento e a
reestruturação de carreiras, como por exemplo, LCE no 823/96 (Segurança

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9137404-28.2009.8.26.0000 -Voto no
9
Pública), LCE 840/97 (Secretaria de Saúde), LCE no 836/97 (Magistério), LCE
795/95 e LCE 821/96, que dispõe sobre os vencimentos e salários dos servidores
integrantes das classes que especifica.
No caso dos autos, trata-se de servidor do Município de
São Paulo, ocupante do cargo de agente de apoio. E a carreira da parte
autora sofreu reestruturação remuneratória em 2003, por meio da Lei
municipal no 13.652, de 25 de setembro de 2003 fixou novo padrão de
vencimento, reestruturando as carreiras de Agente de Apoio.
Assim, eventuais diferenças salariais estariam limitadas
a data de entrada em vigor da mencionada lei.
A ação foi ajuizada em 08/10/2008, ou seja, depois do
quinquênio referido no julgado do E. Supremo Tribunal Federal, e, apesar
de inocorrente a chamada prescrição do fundo, tem-se reestruturação da
carreira atingida pela prescrição.
Assim, eventuais diferenças salariais estariam limitadas
a data de entrada em vigor da mencionada lei.
De acordo com o artigo 1o do Decreto no 20.910/32: “As
dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja
qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou
fato do qual se originarem”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9137404-28.2009.8.26.0000 -Voto no
10
Mais adiante, o artigo 3o do mesmo Diploma Legal
estabelece que: “Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública
figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação”.
Como se vê, a pretensão jurisdicional se volta para um ato
administrativo específico, ocorrido em 1997, não sendo hipótese de incidência da
regra da prescrição parcelar (art. 3.o do Decreto no 20.910/32, supratranscrito).
Logo, a ação foi ajuizada quando já decorridos os cinco
anos previstos no artigo 1o do Decreto no 20.910/32.
Confira-se julgado desta E. 13a Câmara em caso análogo:
“SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS PRETENSÃO
À CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV A PARTIR DE 1o/03/94
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o 561.836 QUE ESTABELECEU LIMITAÇÃO
TEMPORAL
AO
DIREITO
PRETENDIDO
-
REESTRUTURAÇÃO
REMUNERATÓRIA
QUE
SE
DEU
COM
O
ADVENTO
DA
LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL No 712/93 E SEGUINTES AÇÃO AJUIZADA
MAIS DE CINCO ANOS APÓS O REENQUADRAMENTO PRESCRIÇÃO
DAS PARCELAS SALARIAIS EVENTUALMENTE PAGAS A MENOR

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação 0020970-59.2011.8.26.0576; Relator (a): Ferraz de Arruda;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto -
1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/06/2016; Data de Registro:
16/06/2016).
Com tais considerações, a improcedência da ação era
medida de rigor, diante do reconhecimento da ocorrência da prescrição do fundo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9137404-28.2009.8.26.0000 -Voto no
11
de direito, nos termos dos artigos 269, I, do Código de Processo Civil vigente à
época da prolação da sentença e 1o do Decreto Federal no 20.910/1932.
No mais, com o reconhecimento da improcedência da ação,
fica prejudicado o exame dos Temas no 810 do Supremo Tribunal Federal e 905
do Superior Tribunal de Justiça.
Em idêntico sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE PROMOVEU A ADEQUAÇÃO DO JULGADO
COM BASE NO TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL, DEFINIDO PELO
STF NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO TAMBÉM NO
QUE CONCERNE AO TEMA No 5 (RE No 561.836/RN) URV DIREITO À
CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS - TEMA No 5 QUE ESTABELECEU
LIMITAÇÃO
TEMPORAL
AO
DIREITO
AQUI
PRETENDIDO:
REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA - ADEQUAÇÃO QUE
SE FAZ EMBARGOS ACOLHIDOS PARA TAL FIM.” (TJSP; Embargos de
Declaração 0002460-88.2013.8.26.0103; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Caconde - Vara Única; Data do
Julgamento: 06/06/2018; Data de Registro: 07/06/2018) - destaques acrescidos.
“Conversão de rendimentos para URV. Reestruturação da
carreira. Tese sob repercussão geral (RE no 561.836/RN). Prescrição parcelar
inocorrente no caso. Critério para juros e correção monetária. Precedente
impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 810). Situação sob alcance
do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Adequação que se faz. Recurso
desprovido, parcialmente provido o reexame necessário.” (TJSP; Apelação /
Reexame Necessário 0005334-02.2012.8.26.0129; Relator (a): Borelli Thomaz;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Casa Branca - 2a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 06/06/2018; Data de Registro: 07/06/2018) -
destaques acrescidos.
“SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - PRETENSÃO À
CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV A PARTIR DE 1o/03/94

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, DO CPC,
DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP 1.101.726/SP - LIMITAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9137404-28.2009.8.26.0000 -Voto no
12
TEMPORAL AO DIREITO AQUI PRETENDIDO - REESTRUTURAÇÃO
REMUNERATÓRIA - INTEGRANTES DA POLÍCIA MILITAR - LCE N.oS
823/1996, 830/1997 AÇÃO AJUIZADA MAIS DE CINCO ANOS APÓS O
REENQUADRAMENTO
PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS SALARIAIS
EVENTUALMENTE PAGAS A MENOR IMPROCEDÊNCIA DECRETADA
RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.” (TJSP; Embargos de Declaração
0045854-43.2009.8.26.0053; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/08/2017; Data de Registro:
25/08/2017)
“READEQUAÇÃO do v. acórdão (art. 1.040, II, do
CPC/2015) proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público,
considerando o julgamento do mérito do RE No 561.836-RN, Tema no 5, STF,
ATA No 27, DJE de 10-02-2014 e do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, ATA
No 27, de 20/09/2017, DJE no 216, divulgado em 22/09/2017. Conversão em
URV.
Servidoras
Públicas
Estaduais
(Professoras).
Reestruturação
remuneratória da carreira Lei estadual n° 836/97. Demanda proposta apenas
em 2012. Parcelas devidas em decorrência da conversão adstritas até o
momento em que a carreira passa por reestruturação. Prescrição quinquenal
consumada. Precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores. ACÓRDÃO
READEQUADO CONFORME O JULGAMENTO DO MÉRITO DO RE No
561.836-RN, TEMA No 5, STF, ATA No 27, DJE DE 10-02-2014,
PREJUDICADA A ANÁLISE DA READEQUAÇÃO RELACIONADA AO RE
No 870.947/SE, TEMA No 810, STF, ATA No 27, DE 20/09/2017, DJE No 216,
DIVULGADO EM 22/09/2017.” (TJSP; Embargos Infringentes 0026890-
94.2012.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/05/2018; Data de Registro:
16/05/2018)
Assim, com fundamento no artigo 1.040, II, do Código de
Processo Civil, adequa-se o v. Acórdão pelo Tema no 5, para manter a
improcedência da ação, retificado o fundamento, agora reconhecida a ocorrência
da prescrição do fundo de direito.
Diante do exposto, adequa-se o Acórdão ao Tema 5 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9137404-28.2009.8.26.0000 -Voto no
13
repercussão geral do STF e nega-se provimento ao recurso de apelação, mantida
a sentença de improcedência do pedido.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator